Tribunal: TJSP
Processo: 1008669-69.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência da ação, reconhecendo a falha na prestação de serviços por parte da ré, ao cobrar valores superiores aos contratados, sem, contudo, entender que sua atuação teria sido de má-fé. Alegação da concessionária/ré de legalidade das cobranças, afirmando

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência da ação, reconhecendo a falha na prestação de serviços por parte da ré, ao cobrar valores superiores aos contratados, sem, contudo, entender que sua atuação teria sido de má-fé. Alegação da concessionária/ré de legalidade das cobranças, afirmando que teriam sido feitas de acordo com as cláusulas contratuais, das quais teve plena ciência a demandante, inexistindo vício de consentimento ou afronta ao CDC. Não comprovação. Violação ao dever de transparência, a representar atentado contra a diretriz da boa-fé objetiva. Inteligência dos arts. 6o, inc. III, e 31 do CDC. Em se tratando de consumidor corporativo, como ocorre no presente caso, o prazo de permanência pode ser livremente pactuado entre os contratantes (art. 59, da Resolução no 632/14, da ANATEL). Contudo, diante da evidente falha na prestação dos serviços por parte da concessionária e levando-se em consideração que já se haviam passado mais de doze meses, não se pode permitir a cobrança de multa pela resilição antecipada (art. 58, § 2o da Resolução supracitada). Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008669-69.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado SANTOS QUINTEIRO & QUINTEIRO LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008669-69.2017.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 6847
APELAÇÃO No 1008669-69.2017.8.26.0506
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
APELADA: SANTOS QUINTEIRO & QUINTEIRO LTDA. ME
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: ADRIANA BRANDINI DO AMPARO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos materiais. Sentença de
parcial procedência da ação, reconhecendo a falha
na prestação de serviços por parte da ré, ao
cobrar valores superiores aos contratados, sem,
contudo, entender que sua atuação teria sido de
má-fé.

Alegação
da
concessionária/ré
de
legalidade das cobranças, afirmando que teriam
sido
feitas
de
acordo
com
as
cláusulas
contratuais, das quais teve plena ciência a
demandante, inexistindo vício de consentimento
ou afronta ao CDC. Não comprovação. Violação ao
dever de transparência, a representar atentado
contra a diretriz da boa-fé objetiva. Inteligência
dos arts. 6o, inc. III, e 31 do CDC. Em se tratando
de consumidor corporativo, como ocorre no
presente caso, o prazo de permanência pode ser
livremente pactuado entre os contratantes (art.
59, da Resolução no 632/14, da ANATEL).
Contudo, diante da evidente falha na prestação
dos serviços por parte da concessionária e levando-
se em consideração que já se haviam passado
mais de doze meses, não se pode permitir a
cobrança de multa pela resilição antecipada (art.
58, § 2o da Resolução supracitada). Sentença
mantida.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008669-69.2017.8.26.0506 -Voto no
3
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
TELEFÔNICA BRASIL S/A. nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais ajuizada por
SANTOS QUINTEIRO & QUINTEIRO LTDA. ME, julgada parcialmente
procedente consoante r. sentença de fls. 239/242, de relatório adotado.
A
procedência
parcial
dos
pedidos
decorreu
do
reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da ré, ao
cobrar valores superiores aos contratados, sem, contudo, ter sido
comprovada a atuação de má-fé a legitimar a restituição em dobro das
quantias despendidas pela empresa/autora, tal como postulado. Assim, a
ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no
importe correspondente ao quantum indevidamente cobrado, corrigido
monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de
mora a contar da citação, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
A empresa/autora opôs embargos de declaração (fls.
244/249), conhecidos, porém rejeitados (fls. 283/285).
Alega
a
concessionária/apelante,
em
síntese,
a
regularidade das cobranças efetuadas, argumentando ter exigido apenas
os valores pactuados entre as partes e não ter cobrado pelos aparelhos
celulares após sua devolução. Sustenta que, após quatorze meses de
utilização dos seus serviços, a autora pleiteou o cancelamento de algumas
linhas, dando ensejo à cobrança da multa rescisória proporcional ao
período vincendo no mês de setembro/16, o que ocasionou o acréscimo do
valor cobrado mensalmente. Acrescenta que o consumo acima da franquia
contratada, bem como a nova solicitação de cancelamento de outras
linhas ainda dentro do prazo de vigência contratual, gerou a cobrança
extra de R$ 710,00 no mês de dezembro/16. Esclarece que as faturas de
cobranças de operadoras de telefonia podem apresentar valores distintos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008669-69.2017.8.26.0506 -Voto no
4
superiores de um mês para o outro, pois embora no momento da
contratação ficarem definidos o valor mensal do plano e as parcelas para
aquisição de aparelhos celulares, como ocorreu no caso vertente, se o
cliente consumir além do pacote de serviços contratados no plano,
adquirir novos serviços ou ainda rescindir, mesmo que parcialmente, o
contrato, as contas estão sujeitas a acréscimos de valores. Afirma que os
aparelhos telefônicos foram adquiridos pela autora, não locados a ela, de
modo que não poderiam ser devolvidos, sendo de rigor a cobrança de todo
saldo devedor residual relacionado aos mencionados aparelhos, por
ocasião da rescisão contratual, ensejando a cobrança de R$ 3.394,00 na
fatura vencida em novembro/16. Aponta que não restaram comprovados
os alegados danos materiais. Em suma, insiste ter agido no âmbito do
exercício regular de seu direito ao promover cobranças em consonância
com o pactuado entre as partes, razão pela qual não tem obrigação de
restituir os valores cobrados corretamente. Por tais motivos, pugna pelo
provimento do apelo, a fim de que a sentença seja integralmente
reformada (fls. 254/271).
Recurso regularmente processado, preparado e sem
resposta.
Não houve oportuna oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso infundado.
Infere-se da exordial que a autora teria sido
surpreendida com a cobrança mensal de valores superiores àqueles
acordados com a concessionária de telefonia ré, por intermédio da
empresa
credenciada
denominada
Commcenter,
no
período
de
setembro/2015 a junho/2016, quando pleiteada a rescisão contratual.
Reconhecendo a falha na prestação de serviços por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008669-69.2017.8.26.0506 -Voto no
5
parte da ré, ao cobrar valores superiores aos contratados, sem, contudo,
entender que sua atuação teria sido de má-fé, houve por bem a d.
magistrada a quo julgar parcialmente procedente a ação, condenando-a ao
pagamento de indenização por danos materiais no importe correspondente
ao quantum indevidamente cobrado, na forma simples (R$ 12.066,00 e R$
7.868,31), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e
acrescido de juros de mora a contar da citação, mais custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Daí o inconformismo da ré, que insiste na legalidade das
cobranças, afirmando que teriam sido feitas de acordo com as cláusulas
contratuais, das quais teve plena ciência a demandante, inexistindo vício
de consentimento ou afronta ao CDC, a embasar a condenação levada a
efeito.
Pois bem.
Colhe-se do caso vergastado que a empresa autora
pleiteou a portabilidade de cinco linhas telefônicas e adquiriu mais vinte e
cinco linhas da ré, sob a promessa de que pagaria mensalmente quantia
inferior àquela anteriormente contratada com a Claro S/A.
Ocorre que, logo nos primeiros meses de vigência
contratual, passou a receber cobranças em valores superiores aos
avençados, o que restou comprovado pela troca de e-mails de fls. 39/40,
da qual se depreende que o funcionário da ré assumiu o equívoco,
afirmando: “... segunda te dou uma resposta, mas já vou adiantando, o valor tá
incorreto, mando a segunda via com o valor correto para efetuar o pagamento...” (fls. 39).
Assim, a fatura no importe de R$ 1.663,45 (fls. 41),
referente ao mês de agosto/15, com vencimento em 13.09.15, foi
corrigida, sendo apresentada nova fatura, no valor de R$ 614,58 (fls. 44),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008669-69.2017.8.26.0506 -Voto no
6
ou seja, percebe-se uma diferença de aproximadamente mil reais.
Trata-se de elemento de convencimento incontroverso,
significativo da verossimilhança dos fatos constitutivos da pretensão da
autora, como bem o ponderou a d. magistrada sentenciante, a balizar a
análise da relação contratual subjacente ao litígio em sua dinâmica
subsequente.
Não se olvida, à obviedade, de que como afirmado pela
apelante nas razões recursais, as cobranças referentes à prestação de
serviços de telefonia podem apresentar valores distintos e superiores de
um mês para o outro, nos casos em que o cliente consumir além do pacote
de serviços contratados no plano inicialmente definido, adquirir novos
serviços ou rescindir o contrato, ainda que parcialmente.
No caso concreto, entretanto, o que se verifica da
minuciosa análise das faturas juntadas aos autos é que a cobrança a
maior efetuada pela demandada sempre decorreu do valor mensal
indevidamente cobrado pelo pacote de serviços contratados, e não pelo
consumo superior ao do plano avençado, como se vê,
exemplificativamente, a fls. 41 (serviços contratados: R$ 1.440,97; utilização
acima do contratado: R$ 87,50), 46 (serviços contratados: R$ 1.294,27; utilização
acima do contratado: R$ 131,86) e 54 (serviços contratados: R$ 1.047,21; utilização
acima do contratado: R$ 116,83). Tenha-se sempre em mente o quanto
ponderado alhures, já em relação à primeira fatura subsequente à
contratação, o quanto cobrado a maior em relação à expectativa
decorrente do ajuste, e o reconhecimento do abuso incorrido com a
subsequente correção da fatura cobrada a maior (fls. 39, 41 e 44).
Vai daí, por corolário, identificar-se a nenhuma conexão
das genéricas razões de insurgência da ré em relação à suposta
regularidade da prestação dos serviços contratados, com a farta prova
documental carreada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008669-69.2017.8.26.0506 -Voto no
7
Dentre os direitos básicos do consumidor, merece
destaque o direito à informação (art. 6o, III, do CDC), por força do qual se
impõe ao fornecedor, em contrapartida, o dever de informar de maneira
clara e ostensiva sobre os serviços oferecidos no mercado de consumo, em
especial acerca de eventuais desvantagens, de modo a conferir ao
consumidor a escolha de contratar de forma plenamente consciente.
Confira-se:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
[...]
III
a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”
Pari passu com tal prescrição normativa de caráter
cogente, mercê do disposto no art. 31 do CDC, exige-se a qualificação da
oferta pela clareza e precisão das informações, manifestamente
prejudicada na espécie.
Definitivamente, competia à ré, quando da manifestação
de interesse por parte da autora na portabilidade das linhas telefônicas,
para fins de migração de plano de telefonia móvel por valor menor que o
anteriormente contratado com a concorrente Claro S/A., informar, de
modo adequado e claro acerca das peculiaridades do novo plano
contratado, seja em relação aos valores cobrados pelo pacote escolhido,
seja em relação aos valores dos minutos excedidos ou das condições
exatas em que permitida a rescisão contratual sem cobrança de multa,
após doze meses de vigência.
Não foi o que aconteceu, no caso concreto; ao contrário,
desde o início passaram a ser cobrados valores muito superiores aos R$
600,00 mensais esperados pela consumidora (e, diga-se de passagem, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008669-69.2017.8.26.0506 -Voto no
8
valor já excedia o importe apontado nos documentos de fls. 138/171, que
mencionam um valor geral de serviços contratados de R$ 474,55, como
bem salientado pela MM. Juíza sentenciante). É dizer, a ré não logrou se
desincumbir do ônus probatório da regularidade das cobranças levadas a
efeito no curso da relação contratual.
Lado outro, no tocante à cobrança de multa pela
rescisão antes de escoado o prazo de vinte e quatro meses de vigência do
contrato, com a devida vênia do entendimento da d. julgadora
monocrática, considero que, ao revés do que ocorre nos contratos de
fidelização do consumidor não coorporativo, que estão limitados a prazos
de permanência de 12 (doze) meses, no caso em tela, em se tratando a
demandante de pessoa jurídica, o prazo de permanência pode ser
livremente pactuado entre os contratantes.
Nessa esteira, importante observar que o contrato
firmado entre as partes encontra respaldo no quanto estabelecido pela
Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL, a qual prevê em
seu art. 59 que “o prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre
negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo
previsto no § 1o do art. 57.”
Em princípio, portanto, prazo de permanência superior
a doze meses poderia ter sido livremente negociado pelas partes; ocorre,
contudo, que o art. 58, § 2o da Resolução supracitada, com nova redação
dada pela Resolução no 717, de 23 de dezembro de 2019, da ANATEL,
determina ser “... vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em
razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora,
cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.
No presente caso, diante da comprovada falha na
prestação dos serviços por parte da concessionária ré, com a insistente
cobrança mensal de valores superiores ao contratado, bem como pela falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008669-69.2017.8.26.0506 -Voto no
9
de clareza e precisão das informações prestadas à empresa/consumidora,
e ainda levando-se em consideração que já se haviam passado mais de
doze meses, não se pode permitir a cobrança de multa pela resilição
antecipada.
Neste exato sentido, invoco os seguintes precedentes
jurisprudenciais:
“TELEFONIA
Ação de Rescisão de Contrato cumulada com
inexigibilidade de multa Improcedência dos pedidos Insurgência
da autora Pretensão de afastamento da cobrança de multa por
rescisão antecipada Hipótese em que a requerente procedeu ao
cancelamento do plano antes da carência estipulada em
virtude de supostas falhas na prestação do serviço

Cabimento
Prestadora de serviços ré que não comprovou a
ausência de falha na prestação dos serviços
Ônus que
incumbia à ré, nos termos do artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6o, VIII
do CDC Inteligência do art. 58, parágrafo único, da Resolução no
632/2014, da ANATEL
Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.” (Ap. 1004757-17.2017.8.26.0554; Rel. Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 31/10/2018)
“TELEFONIA. VALIDADE DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA EM
PRAZO
SUPERIOR
A
DOZE
MESES
PARA
OS
CASOS
DE
CONSUMIDOR CORPORATIVO. LIVRE NEGOCIAÇÃO. (ART. 59, DA
RESOLUÇÃO No 632/14, DA ANATEL). NO ENTANTO, DIANTE DA
PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM OS
PROTOCOLOS E RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS TRAZIDAS
PELA AUTORA, BEM COM DIANTE DA INÉRCIA DA RÉ EM
COMPROVAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, TORNA-SE
INEXIGÍVEL A MULTA PELA RESILIÇÃO ANTES DO PRAZO DO
CONTRATO DE PERMANÊNCIA (ART. 58, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
RESOLUÇÃO
SUPRACITADA).
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Ap. 1014850-25.2018.8.26.0224; Rel. Alberto
Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/10/2018)
A restituição do valor referente aos aparelhos telefônicos
devolvidos à ré em 16.09.16, por sua vez, como bem comprovado pelos
documentos juntados a fls. 135 e 137, frise-se, não controvertidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008669-69.2017.8.26.0506 -Voto no
10
também foi bem determinada.
Destarte, forçoso reconhecer que o apelo não comporta
provimento, devendo ser mantida a r. sentença monocrática que decretou
a parcial procedência da ação.
Por fim, observo ser o caso de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, por força da nova lei processual em vigor,
motivo pelo qual elevo tais honorários para o patamar de 15% sobre o
valor atualizado da condenação (art. 85, § 11 do CPC/15).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR